Tribunal: TJPA
Processo: 0001362-57.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001362-57.2017.8.14.0040

APELANTE: SERGIO CONCEICAO COSTA

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA PARCIAL DE PROCEDÊNCIA – PERÍCIA - IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA - PRECEDENTES DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso em tela a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para o deslinde da demanda, pois em que pese a realização de provas nos autos da referida ação, esta não tem o condão de obstar a prova pericial requerida, na qual se inclui a avaliação acerca da depreciação do terreno, objeto da lide, a partir da instalação da linha férrea no mês de setembro/2015.

2. Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
,

para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com o escopo de realizar o exame pericial, tornando prejudicada a análise das demais alegações do autor/recorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
tendo como ora apelante
SÉRGIO CONCEIÇÃO COSTA
e como ora apelada
NOVA CARAJÁS - CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 12 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001362-57.2017.8.14.0040

APELANTE:

SÉRGIO CONCEIÇÃO COSTA

APELADA:

NOVA CARAJÁS - CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES

LTDA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
SÉRGIO CONCEIÇÃO COSTA
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por si em face da
NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA
,

julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em síntese, narra a inicial que a Autora comprou1 (um) lote no Bairro Nova Carajás com o intuito de investirem no local, e somente fez o negócio em razão das promessas feitas pelos funcionários da primeira Requerida de que tais imóveis seriam valorizados a cada dia e que o bairro seria o melhor lugar da cidade para morar e investir.

Alegou que além de as promessas não se cumprirem, em setembro de 2015, a empresa Vale S.A iniciou a construção de uma estrada de ferro na referida área comprada, fato que causou grande desvalorização dos imóveis e tirou todo o sossego e tranquilidade dos que ali viviam.

Destacou, ainda, a existência de vício (a ferrovia) que tornou o bem inadequado ao uso, bem como falta de boa-fé contratual e ausência de devida publicidade e informação, porque a Nova Carajás já sabia da passagem do ramal ferroviário e não informou aos adquirentes.

Transcrevo o dispositivo da sentença:

“ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a demanda em face da NOVA CARAJÁS CONSTRUÇES E INCORPORAÇES LTDA para, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil:

A) DECLARAR rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide, com a consequente reintegração de posse em favor da Requerida;

B) Determinar a RESTITUIÇO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, podendo o promissário vendedor reter:

B.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item B), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e

B.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item B) a título de multa compensatória pela rescisão.

C) CONDENAR a parte autora a pagar taxa de fruição no percentual de 1% do valor pago multiplicado pelo número de meses de inadimplência, salvo o período após o ajuizamento desta ação, por força da decisão de antecipação dos efeitos da tutela, ora confirmada, e ainda limitando-se a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito da parte ré.

D) A Requerida deverá indenizar a parte autora das benfeitorias na forma da lei, comprovado nos autos sua efetiva realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida;

Considerando a sucumbência da Requerida em parte mínima e que a rescisão do contrato decorreu na inadimplência do comprador, invoca-se a norma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15 e, assim, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor a ser efetivamente restituído, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiários da Justiça Gratuita, ficam as obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem).

Inconformado, o autor
SÉRGIO CONCEIÇÃO COSTA
interpôs Recurso de Apelação (
ID
1493425
), suscitando preliminar de nulidade sentença por cerceamento de defesa, entendendo não ser caso de julgamento antecipado da lide, fazendo-se necessária a produção de prova testemunhal, a oitiva das partes e a prova pericial, tendo havido pedido expresso nesse sentido.

No mérito, destaca a falta de análise de laudo juntado pela autora, o julgamento
extra petita
quanto à exclusão de eventuais juros e multa de atraso, bem como quanto à determinação de que o réu Nova Carajás pode reter o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser restituído, em razão de despesas e quanto à determinação de retenção do percentual de 10% (dez por cento) a título de mora compensatória pela rescisão, vez que tais pedidos não foram requeridos pela parte Ré em sua peça de defesa.

Defende a condenação da parte requerida ao pagamento da multa (cláusula penal compensatória) de 10% pela rescisão contratual e de mais 20% de honorários contratuais, em razão de esta ter dado causa à presente demanda.

Sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova, em se tratando de relação de consumo, e de condenação da requerida a indenização por danos morais em seu favor.

Requer a declaração de nulidade da sentença a quo em virtude do cerceamento do direito de defesa, bem como a ocorrência de julgamento extra petita e a condenação da requerida ao pagamento de multa de 10% pela rescisão contratual e 20% (vinte por cento) de honorários contratuais em razão de ter dado causa a presente demanda, apurada com base nos efetivos valores corrigidos; a inversão do ônus da prova.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais em relação às benfeitorias realizadas no imóvel adquirido ou, alternativamente, a indenização pela desvalorização do imóvel; bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões (
ID
14934252
), argui a Apelada não assistir razão ao Apelante em suas alegações, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Os autos foram incialmente distribuídos a relatoria do eminente Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, que posteriormente determinou a redistribuição a esta Relatora, nos termos dos 930 do CPC c/c artigo 116 do RITJPA.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Considerando que a alegação de nulidade de sentença constituiu a própria matéria de mérito do presente recurso, será em sede deste apreciada.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o autor/apelante a nulidade sentença por cerceamento de defesa, entendendo não ser caso de julgamento antecipado da lide, fazendo-se necessária a produção de prova testemunhal, a oitiva das partes e a prova pericial, tendo havido pedido expresso nesse sentido.

Como é sabido,
o
julgamento
antecipado da lide é possível desde que dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão litigiosa, conforme dispõe o art. 355 do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

Noutra ponta,
O direito à produção probatória é inerente ao princípio do contraditório e à ampla defesa, consagrados na
Constituição
da República de 1988, vide seu art.
5º
, inciso
LV:

“Art. 5º. [...]

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

No caso em debate,
consiste em analisar se o Autor/Apelante faz jus à rescisão de contrato de aquisição de um terreno localizado no Loteamento Nova Carajás, com restituição das respectivas parcelas pagas, acompanhado de multa e juros compensatórios, sob os argumentos recursais de que as promessas de desenvolvimento e valorização da área adquirida não foram cumpridas pela fornecedora e ainda pelo fato de que foi construída uma linha de ferro da Companhia VALE S.A. nas proximidades do terreno adquirido, o que por sua vez, teria desvalorizado o imóvel adquirido.

No caso em apreço, a realização de perícia técnica torna-se essencial para o deslinde da demanda pois, a despeito da existência de provas nos autos da referida ação, estas não têm o condão de obstar a prova pericial requerida, na qual se inclui a avaliação acerca da depreciação do terreno objeto da lide, a partir da instalação da linha férrea no mês de setembro/2015.

Outrossim, não há nenhuma prova nos autos, que possa comprovar os possíveis transtornos na passagem do trem possa causar aos Requerentes, ou se de fato, houve depreciação do valor econômico do terreno, após a implantação da linha ferroviária, onde os Apelantes construíram moradia.

Nesse contexto, tendo a parte autora protestado pela produção de provas e não evidenciada as hipóteses no art. 355 do CPC, o julgamento prematuro da lide configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

Ademais, e
m julgamentos anteriores que envolvem a mesma situação fática e de direito e a mesma demandada, ora Apelada, Imobiliária Nova Carajás, esta Egrégia Corte se posicionou pela realização de perícia técnica:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. A DECISÃO AGRAVADA INVERTEU O ÔNUS DA PROVA DEVENDO A AGRAVANTE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE

INTERFERÊNCIAS NEGATIVAS NO IMÓVEL NEGOCIADO COM O AUTOR, BEM COMO DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, PARA AVERIGUAR SITUAÇÕES DISPOSTAS NA REFERIDA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA E IMPUGNAÇÃO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABÍVEL
. PERÍCIA INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA DETERMINADA NA DECISÃO AGRAVADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- É sabido, que o juiz é o destinatário das provas, podendo decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, bem como determinar a produção de prova que entende ser útil a solução da causa, a teor do que estabelece o CPC. II- Acrescento que o juiz elenca diversos pontos obscuros no processo em sua decisão, mencionando inclusive ser necessária uma avaliação acerca da depreciação do imóvel após in (4151243, 4151243, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-13. Publicado em 2020-12-10).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA -
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA VERIFICAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS NEGATIVAS NO IMÓVEL, OBJETO DA LIDE – RELAÇÃO DE CONSUMO - CAUSA QUE ENVOLVE

A RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE AS PARTES – LOTEAMENTO CONSTRUÍDO PRÓXIMO À LINHA FÉRREA – PROVA EMPRESTADA INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA DETERMINADA NA DECISÃO AGRAVADA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 2. Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da decisão que determinou a realização de perícia, com o escopo de determinar a eventual depreciação (TJPA, 3342054, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-07-07. Publicado em 2020-07-22).” (Negritou-se).

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
PERÍCIA CONTÁBIL. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA
. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No caso em tela a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para o deslinde da demanda, pois em que pese a realização de provas nos autos da referida ação, esta não tem o condão de obstar a prova pericial requerida, na qual se inclui a avaliação acerca da depreciação do terreno, objeto da lide, a partir da instalação da linha férrea no mês de setembro/2015
.

2. Recurso conhecido e provido. (TJPA, Apelação Cível 0001702- 98.2017.8.14.0040, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-08-24).” (Negritou-se).

No mesmo sentido, em casos análogos, tem-se manifestado o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO – DECRETO Nº 3.365/1941 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES ESPECÍFICAS QUE JUSTIFICARAM O ACOLHIMENTO DO LAUDO PERICIAL – EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO PERITO DESIGNADO PELO JUÍZO – DESAPROPRIAÇÃO QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO – ÁREA A SER EXPROPRIADA QUE SE ENCONTRA EM MEIO À PROPRIEDADE DA APELANTE –
PERÍCIA QUE DEVE SER ANULADA, A FIM DE QUE OUTRA SEJA REALIZADA NA ORIGEM CONSIDERANDO A DEPRECIAÇÃO DA PARTE REMANESCENTE – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO DE

APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO RETIDO E REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADOS. (TJPR - 5ª C. Cível - 0008479-87.2008.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO - J. 18.07.2022)

(TJ-PR - REEX: 00084798720088160031 Guarapuava 0008479-87.2008.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Data de Julgamento: 18/07/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2022).” (Negritou-se).

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.

. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO PROJETO ORIGINAL REALIZADA PELOS AUTORES – EXISTÊNCIA DE FATO CONTROVERSO CAPAZ DE INTERFERIR NO RESULTADO DO JULGAMENTO – necessidade de melhor elucidação. SENTENÇA CASSADA, DE OFÍCIO, para reabertura da fase instrutória
– aplicação do art. 370 e ART. 461, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS PREJUDICADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0028588-03.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 18.11.2021)

(TJ-PR - APL: 00285880320178160001 Curitiba 0028588-03.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 18/11/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2021).” (Negritou-se).

Da análise do caso, resta configurado o cerceamento do direito de defesa da parte autora/apelante quando não apreciado o requerimento de produção de provas, julgando o magistrado prematuramente o processo, razão pela qual impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU

PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com o escopo de realizar o exame pericial, tornando prejudicada a análise das demais alegações do autor/recorrente.

É como voto.

Belém/PA, 12 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 12/09/2023